Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-69.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012422-69.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIANA MARIA FERNANDES - CPF: 346.257.981-91 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA FERNANDES - CPF: 346.257.981-91 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE SEGURO – ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO –

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA – MORA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO EM DECORRÊNCIA DA CONTUDA DA SEGURADORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDO. 1. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018). 2.
O cancelamento do seguro não se traduz em situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIANA MARIA FERNANDES, e também por MBM SEGURADORA S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais
”

(Proc. nº
1012422-69.2021.8.11.0002
), ajuizada pela primeira apelante contra a segunda, julgou o pedido parcialmente procedente “
para condenar a requerida a restabelecer o contrato de seguro de previdência privada nº 783496, de titularidade da requerente
”,
porque, segundo o magistrado, conforme mostra a “
análise dos comprovantes de pagamentos juntados no id. 53983117, verifica-se que a requerente não comprovou ter realizado os pagamentos do prêmio referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015; janeiro, fevereiro, março, abril, junho e dezembro de 2016; março de 2017; fevereiro, março, maio, setembro, outubro e novembro de 2018
”, mas, “
apesar de restar demonstrado o inadimplemento da requerente, não há prova de que a requerente tenha sido notificada previamente ao cancelamento do seguro, o que evidencia abusividade na conduta da seguradora
”, ou seja, “
em que pese tenha a requerente agido com desídia, pois restou demonstrado nos autos o seu inadimplemento, era obrigação da requerida dar ciência à segurada antes de extinguir a avença de forma unilateral, permitindo a esta que purgasse a mora
”, sendo que “
a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio
(...)
requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”

(
cf. Id. nº 131086729).

A autora/apelante Sebastiana sustenta que é “
desnecessária a prova do dano moral em decorrência de cancelamento indevido de Seguro de Saúde - dano in re ipsa -,
(logo),
por óbvio que o ressarcimento ora buscado terá que se revestir de caráter indenizatório e sancionador, como forma de compensar a incomensurável angústia e frustração suportadas
”.

Afirma que
o

“
cancelamento unilateral causa frustração da expectativa do consumidor de segurar a própria vida, prejuízo irreparável, posto que provavelmente não poderá contratar um novo seguro de vida por não mais dispor de saúde integral
”, sendo que, no caso, “
a recorrida, de forma desumana, suspendeu indevidamente a cobertura assistencial de saúde da requerente, expondo-a a sua própria sorte, pois ninguém está infenso a um acidente ou doença repentina, causando-lhe extrema incerteza quanto à sua saúde e abalando de forma inesperada a sua paz interior,
(assim)
, se aquele ideal de segurança e amparo que todo Segurado de Plano de Saúde busca ao contratar um Plano Assistencial foi injusta e abusivamente quebrado, por óbvio que a Segurada merece uma justa e adequada indenização, como forma de, ao menos, recompensar todo o estresse e angústia vividos durante o período de insegurança quanto à sua saúde.
”, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para que a Seguradora/ré seja condenada a indenizá-la pelos danos morais sofridos
(
cf. Id. nº 133756177).

A ré/apelante MBM insiste na tese da “
legalidade do cancelamento do seguro contratado
”, asseverando que, “
conforme previsto nas condições gerais do plano contratado pela autora, o inadimplemento de 03 (três) mensalidades consecutivas acarreta o cancelamento de pleno direito da apólice securitária, bem como ocorre a incidência da regra prevista no art. 763 do CC e item 14 do regulamento do Plano
”, e que, “
no caso em tela, foi atendido o disposto no artigo 13, inciso II, da Lei 9.659/98, pois o cancelamento do plano ocorreu após o decurso de mais de 60 dias de inadimplemento
”, sendo “a
autora devidamente notificada acerca do inadimplemento, oportunizando a purgação da mora, através de SMS encaminhado a autora em 06.02.2019
”, e, mais tarde, “
em 05.06.2019, foi encaminhado carta de notificação do inadimplemento
”, ou seja, “
somente após o envio das duas notificações, houve o cancelamento da apólice, sendo que a autora foi notificada acercado cancelamento, não havendo o que se falar em ausência de notificação prévia
”, por isso, pede
o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido autoral
(
cf. Id. nº 133756179).

A autora ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 133756184, enquanto que a ré contrarrazoou no Id. nº 133920670, ambas com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica orientação jurisprudencial de que “
o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Nos termos da orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Aplicação da Súmula 7/STJ - no que se refere à afirmativa de existência dos requisitos necessários para configurar o ato ilícito ensejador do dever de indenizar -, pois o acolhimento da tese vertida no apelo extremo ensejaria, indiscutivelmente, o revolvimento das provas juntadas aos autos, atraindo, por conseguinte, respectivo verbete sumular. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 805.441/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1286276/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. RECUSA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL DA AVENÇA PELA SEGURADORA. INTERPELAÇÃO. SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp n. 316.552/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 12/4/2004). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 539.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 06/11/2014, DJe 14/11/2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. SÚMULA 83/STJ. 1. O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. 2. Incidência da súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – TERCEIRA TURMA - AgRg no REsp 1.255.936/PE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19.02.2013, Dje 25.02.2013)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO DE VIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 211/STJ E 282/STF. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2) Decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, sedimentada a partir do seguinte precedente: "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (Segunda Seção, Resp n. 316.552/SP, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, por maioria, DJU de 12/4/2004). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3) Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 807.974/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 22.05.2012, DJe 25.05.2012)

No caso, atento ao entendimento acima citado, o MM. Juiz concluiu pela ilicitude do cancelamento do contrato de seguro firmado entre as partes sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação de ação indenização por danos morais com pedido de liminar
inaudida altera pars
na qual a requerente, em síntese, alega que teve cancelado seu seguro de previdência unilateralmente, garantindo que o prêmio era pago inicialmente mediante desconto na sua folha de pagamento e, posteriormente, por meio de boleto bancário.

A requerida, por sua vez, alega que os planos de seguro da requerente foram cancelados por falta de pagamento do prêmio nos anos de 2015 em diante, sendo que as últimas contribuições foram pagas pela parte requerente em janeiro e março de 2019.

Da análise dos autos, observa-se que, de fato, as parcelas do seguro eram pagas mediante débito descontado diretamente na folha de pagamento da requerente (ids. 53983122 a 53983134), sendo que os descontos ocorrem desde o ano de 2008 até o mês de julho de 2015 (id. 53983134, página 07), porém, em que pese a requerente afirmar que manteve o adimplemento dos prêmios após ter ocorrido a suspensão dos pagamentos em folha no ano de 2015, não é isso que se verifica.

Isso porque, da análise dos comprovantes de pagamentos juntados no id. 53983117, verifica-se que a requerente não comprovou ter realizado os pagamentos do prêmio referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015; janeiro, fevereiro, março, abril, junho e dezembro de 2016; março de 2017; fevereiro, março, maio, setembro, outubro e novembro de 2018.

No entanto, apesar de restar demonstrado o inadimplemento da requerente, não há prova de que a requerente tenha sido notificada previamente ao cancelamento do seguro, o que evidencia abusividade na conduta da seguradora.

(...)

Ora, da análise dos documentos juntados pela requerida, observo que apenas foi realizada a expedição de carta comunicando a ocorrência do cancelamento do seguro, conforme se observa do id. 61689514.

Portanto, em que pese tenha a requerente agido com desídia, pois restou demonstrado nos autos o seu inadimplemento, era obrigação da requerida dar ciência à segurada antes de extinguir a avença de forma unilateral, permitindo a esta que purgasse a mora.

Dessa forma, considerando que a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio constitui requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro, o pedido de para que seja restabelecida a cobertura do seguro de previdência privada contrato nº 783496 é medida que se impõe.”

Nas razões recursais, a ré MBM Seguradora insiste em que inexiste ilegalidade no cancelamento do seguro, pois, “
conforme previsto nas condições gerais do plano contratado pela autora, o inadimplemento de 03 (três) mensalidades consecutivas acarreta o cancelamento de pleno direito da apólice securitária, bem como ocorre a incidência da regra prevista no art. 763 do CC e item 14 do Regulamento
”. O
corre que, como dito, o STJ já decidiu que a cláusula contratual
que estabelece o cancelamento automático do contrato pelo não adimplemento das parcelas em atraso é abusiva, uma vez que é nítido o grau de inferioridade do segurado em relação à seguradora, aplicando-se, assim, a regra do art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outra frente, alterando a estratégia orginalmente adotada na contestação, acrescentando alegações até então inéditas nos autos, a ré MBM
afirma, agora, que, na realidade,
“a
autora foi devidamente notificada acerca do inadimplemento, oportunizando a purgação da mora, através de SMS encaminhado a autora em 06.02.2019
”, e, mais tarde, “
em 05.06.2019, foi encaminhado carta de notificação do inadimplemento
”, ou seja, “
somente após o envio das duas notificações, houve o cancelamento da apólice
”, e, como prova, traz, no corpo do próprio recurso,
prints
da tela do seu sistema interno.

Objetivamente, essa 2ª tese recursal sequer comporta conhecimento, já que é defeso ao recorrente inovar quanto às matérias discutidas na lide em grau recursal, não se podendo aceitar que a parte modifique, a seu bel prazer, discussão instaurada e estabilizada no processo, pois esse comportamento afronta o princípio do contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, eventualidade, estabilização do processo, enfim, em amplo aspecto, desrespeita o princípio do devido processo legal.

Ainda nessa perspectiva, a admissão de documentos inéditos em grau recursal também implica em violação a esses princípios, uma vez que essas provas poderiam (e deveriam) ter aportado aos autos com a contestação ou, no mais tardar, durante a fase de dilação probatória (CPC, art. 434), e só seria possível a apresentação de novos documentos caso se tratasse de prova que a parte não tinha acesso em momento anterior (CPC, art. 435) ou, quando muito, se eles fossem meramente complementares, jamais essenciais a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como é o caso dos autos, como se vê no caso em epígrafe.

Nas palavras do eg. STJ, “
consoante a jurisprudência e o uníssono escólio doutrinário, para a preservação da própria garantia do contraditório e da ampla defesa das partes, em se tratando de elementos de convicção não secundários, ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata que diga respeito diretamente ao objeto do pedido, deve o interessado colacionar aos autos os documentos na primeira oportunidade
” (STJ - Quarta Turma - REsp 1424936/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 07/11/2017, DJe 18/12/2017).

Em todo caso, quando analisadas em conjunto com os fatos discutido nos autos, as telas sistêmicas não propiciam conclusão segura de que, de fato, a autora/segurada chegou a ser constituída em mora, pois, por exemplo, mesmo com diversos inadimplementos parciais nos anos anteriores, o sistema registrou o envio de um SMS em março de 2019, que, ironicamente, de acordo com os dados trazidos com a contestação, foi um dos meses em que houve regular pagamento do prêmio do seguro (cf. Id. nº 133756162), e, quanto à carta de notificação, além de não haver a juntada do AR aos autos, o
print
colacionado sequer contém maiores informações sobre o destinatário.

Sobre os danos morais, o MM. Juiz rejeitou a pretensão indenizatória por considerar que “
os requisitos (legais) não se encontram presentes, de maneira que não há como configurar a figura do injusto, afinal, a questão jurídica cingiu à interpretação do contrato firmado entre as partes
”, afinal, “
a requerida se apegou aos termos do contrato para realizar a rescisão unilateral, não havendo falar, portanto, em ilícito civil. É dizer, que sua conduta estava embasada em previsão contratual, de modo que a intervenção do Poder Judiciário foi necessária apenas para cessar um desequilíbrio que, insisto, não deve ser interpretado como ato ilícito
”.

Não vejo crítica ou censura a ser feita à conclusão sentencial, primeiro porque

o cancelamento do seguro não se traduz em situação, por si só, caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor, e, no caso,
ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não é possível enxergar nenhuma circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/consumidora,

tanto é que ela nada trouxe aos autos nesse sentido; depois,
de fato,
a conduta da Seguradora/ré se pautou pelas disposições e interpretação do contrato, desgarrando-se de quaisquer aspectos visíveis de má-fé.

Pelo exposto, desprovejo tanto o recurso da autora quanto ao da Seguradora/ré. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios arbitrados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022